Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717778-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada a se manifestar sobre a petição de ID 62607478, na qual a parte Requerente informa descumprimento da decisão de ID 58708901, a d. Autoridade Indigitada Coatora ofertou manifestação (ID 62882062). Destaca as peculiaridades do concurso, especialmente o fato de o curso de formação não ser fase do certame, mas constituir efetiva posse no cargo público, inclusive com o recebimento de remuneração. Sustenta que, “com a cautela de não extrapolar decisões proferidas pelo poder judiciário (podendo gerar prejuízo do erário)”, realiza a inclusão dos candidatos “apenas nos casos em que tal mandamento esteja expresso na decisão”. É o breve relatório. Decido. A despeito das informações prestadas, fundadas nas peculiaridades do concurso, se o candidato obtém decisão judicial que lhe garante o prosseguimento nas fases do concurso, não é razoável privá-lo de ingressar no cargo público em razão de ter a situação dele “sub judice”. A adoção dessa postura tem potencial de gerar indevida preterição e prejudicar a parte enquanto não ocorre o trânsito em julgado da decisão. Assim, a d. Autoridade Indigitada Coatora, seguindo a ordem de aprovação no certame, não deve obstar o ingresso do ora Requerente, Carlos Phelipe de Oliveira Silva, no curso de formação com base no argumento de estar o candidato “sub judice”. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator